Tribunal: TCU
Processo: 045.216/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 576/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 045.216/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celina Araujo de Souza (XXX.005.721-XX); Edson Maruno (XXX.176.501-XX); Lucielena Rosa Veloso (XXX.228.391-XX); Lucila Lima da Mota Ramalho (XXX.769.041-XX); Luiz Jose Fabijam Alves do Amaral (XXX.078.331-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.